Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706079-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RIVALDINO CURY IMPETRANTE: VANESSA RAMOS DE SOUSA, POLYANA CRISTINA MURARO CORREIA AUTORIDADE: JUÍZO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por POLYANA CRISTINA MURARO CORREIA e VANESSA RAMOS DE SOUSA em favor de RIVALDINO CURY em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, no processo n.o 0759909-09.2023, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 55920068), as impetrantes narram que o paciente foi condenado à pena de 10 meses e 15 dias de detenção, no regime inicial aberto, pela prática da conduta descrita no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e no art. 150, § 1o, do Código Penal, no contexto da Lei no 11.340/2006. Destacam que o paciente se encontra preso há 4 meses e a manutenção de sua prisão seria incompatível com o regime adotado na sentença. Requerem a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva. No mérito, pedem que seja confirmada a liminar. É o relatório. A sentença manteve a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos (Id 55920076): “(...) O réu encontra-se preso por este processo, não havendo motivo, no momento, para modificar a sua situação, uma vez que a motivação que deu ensejo a migração da sua prisão em flagrante para a prisão preventiva, permanecem íntegros, já tendo sido rebatidos em várias outras oportunidades, conforme ID’s 175755846, 175848836, 177272395, 179405706, 180782401, 182166565 e 184038326. (...).” A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em sede de Audiência de Custódia, com fundamento na gravidade em concreto do delito e como forma de salvaguardar a ordem pública e à incolumidade física da vítima. Confira-se: “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. No caso concreto ao consultar os autos da MPU 0742896-94.2023.8.07.0016, verifiquei que a afirmação do réu de que não sabia da intimação das medidas protetivas é um tanto quanto inverossímil eis que o Oficial de Justiça consignou: “ Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado de plantão, no dia 10/08/2023, em contato telefônico com ofendida Simone Jamal Cury, fui por ela informada de que o ofensor já não se encontrava mais no endereço indicado na ordem desde o final do mês de julho passado. Certifico que no dia seguinte, às 14:48, consegui contato com o ofensor através de mensagem de texto WhatsApp vinculado ao telefone (61) 99840-6429, oportunidade em PROCEDI À INTIMAÇÃO de RIVALDINO CURY de todo o teor ordem judicial, a qual lhe fora enviada por intermédio do mesmo aplicativo, que sinalizou a entrega e leitura das mensagens e reprodução dos áudios contendo a leitura dos arquivos enviados ao destinatário. Por fim, certifico que o ofensor enviou imagens de hematomas alegando serem em seu corpo e decorrentes de agressões causadas por uma das ofendidas. Print de telas em anexo.” Tal certidão foi lançada em dia anterior ao flagrante em questão. Assim, a conduta do autuado é demasiadamente acintosa e afrontosa não só à incolumidade da física da vítima como também às Instituições, notadamente, à decisão judicial que estabeleceu medidas protetivas e foi solenemente ignorada pelo autuado. Os problemas de saúde indicados pela defesa demandam maiores esclarecimento porque não há indicativos de que impeçam o aguardo do juízo natural da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de RIVALDINO CURY, filho de OSVALDO CURY e de ANELI ROCHA CURY, nascido aos 18/01/1963, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (...).” No caso dos autos, o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Veja-se: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAL MILITAR ENVOLVIDO EM CONTRABANDO DE CIGARROS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE SUSCITADA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. (...).” (RHC 110.525/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019) O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. Conforme apontado pelo Juízo sentenciante, permanecem inalterados os fundamentos que justificam a prisão, além de ter sido condenado a cumprir a pena em regime aberto, que não é incompatível com a prisão cautelar, desde que observada a segregação no estabelecimento adequado. Nessa esteira, o seguinte julgado: “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. SÚMULA 115/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO, PARA FAZER INCIDIR A MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS NO GRAU MÁXIMO E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. 1. A teor do disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, "Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível". 2. No caso, concedido o prazo de 5 dias para juntada de procuração, o advogado permaneceu inerte. 3. Apesar do não conhecimento do recurso, verifica-se flagrante ilegalidade na dosimetria da pena a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício. 4. A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 5. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa" (AgRg no REsp 1.866.691/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/5/2020) (AgRg no HC 656.477/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 3/11/2021). 6. Quanto ao direito de recorrer em liberdade, o STF tem decidido, há algum tempo, pela incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva - aos réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto - por configurar a segregação cautelar, medida mais gravosa. Tal regra, todavia, pode ser excepcionada a depender da situação concreta, como nas hipóteses de necessidade do encarceramento cautelar para evitar-se reiteração delituosa ou nos delitos de violência de gênero. 7. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido de ofício, a fim de fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, no grau máximo, redimensionando a pena definitiva do recorrente para 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de 222 dias-multa, garantindo o direito de que recorra em liberdade, cabendo ao Juízo sentenciante a verificação da necessidade de aplicação de outras medidas cautelares do art. 319 do CPP, de forma fundamentada.” (AgRg no AREsp n. 2.412.318/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.) Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR